Tribunal: STF
Processo: RHC 248555
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sunilde Maria Osorio de Moffi interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravante busca reconsideração de decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, alegando ausência de análise do mérito pelo tribunal de origem. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com apreensão de 7763 gramas de cocaína, indicando possível envolvimento em organização criminosa. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a superação do enunciado 691 da Súmula do STF, permitindo o conhecimento do habeas corpus pelo STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida. 



    4. Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem. 



    5. A prisão está fundamentada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime e possível envolvimento em organização criminosa. 



    6. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo flagrante ilegalidade. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental improvido.



    (HC 944.124 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja concedida a liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO ANALISADOS PELO STJ, DIANTE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida grande quantidade de drogas, além do fato do paciente integrar, em tese, organização criminosa, conforme se depreende da seguinte fundamentação adotada na origem: 



    A prisão deu-se nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, porque, segundo relatos do condutor e testemunhas, o(a) custodiado(a) foi surpreendido(a) ao tentar embarcar em voo internacional levando consigo material que, submetido ao teste preliminar de constatação, resultou positivo para cocaína, com 7763 gramas (massa bruta), em contexto indicativo do envolvimento de organização criminosa. 



    Verifica-se da certidão de movimentos migratórios juntada aos autos que o(a) custodiado(a) realizou recentemente diversas viagens internacionais anteriores de curta duração, circunstância incompatível com sua renda mensal, o que pode ser indicativo da prática reiterada de tráfico internacional de entorpecentes.



    Nesse contexto, assim também se posicionou o Ministério Publico Federal no parecer ofertado, do qual destaco o seguinte trecho:



    Nesse cenário, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva está amparada na referência a elementos concretos, em especial, na grande quantidade e nocividade da droga apreendida (7.763g de cocaína), e na realização, pela recorrente, de diversas viagens internacionais anteriores de curta duração, incompatíveis com sua renda mensal, a indicar a prática reiterada de tráfico internacional de entorpecentes, em contexto indicativo de envolvimento de organização criminosa voltada para essa finalidade. 



    Sobre a matéria, como bem aponta a doutrina, uma interpretação conforme a Constituição em relação à prisão processual para garantia da ordem pública pressupõe a ocorrência de crime de natureza grave, nos limites impostos pelo artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como o apontamento da possibilidade concreta de reiteração criminosa, “segundo seja a experiência do conhecimento humano de cada época”.



    Importa ressaltar que a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas, é alicerce idôneo para apontar o risco de reiteração delitiva.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ressalte-se, ainda, que o fundamento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao recorrente a prisão preventiva.



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente